Tribunal: TJES
Processo: 5019285-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019285-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LORETTI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5019285-81.2023.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
CARLOS ALBERTO LORETT

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega ausência de intimações nos autos, máxime, acerca do despacho de
id8234176
, o que culminou no não conhecimento do recurso inominado interposto. Requer a anulação de todos os atos praticados sem a intimação do seu patrono, em consequência seja reaberto os prazos processuais, conforme razões aduzidas no
id11207078.

Regularmente intimada, a embargada apresentou Contrarrazões (Certidão de
id11411553
), pugnando pela manutenção do
decisum
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando as partes e/ou seus advogados devidamente cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por outros meios, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito,
in casu
, a intimação da parte autora/recorrente por seu patrono devidamente habilitado nos autos eletrônicos.

Assim, há de prevalecer a intimação prevista no supracita artigo da Lei do Processo Eletrônico, que atribui
status
de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

No caso em apreço, basta acessar a opção ‘
Expedientes
’ para se verificar que a expedição da intimação ocorreu em
07/05/2023 às 13:40:29h
; o sistema registrou ciência em
17/05/2024 23:59:59
, sendo que o prazo limite para manifestação findou-se em
19/05/2024 23:59:59
. Logo, deserto o recurso inominado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id11207078
), e
ratificando a certidão de
id8443607,

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)